Tribunal: CARF
Processo: 10872.720235/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato administrativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720235/2018-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.163 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
CONTROLE
ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF
No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a
validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos
essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles,
não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato
administrativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade
lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo
contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a
apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de
provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720235/2018-43
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 267/271 e págs. PDF 239/243) interposto
contra decisão no acórdão da 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de fls. 237/256 (Págs. PDF 209/228), que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no Auto de Infração -
Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 21/12/2018, no montante de R$ 1.101.025,30, já
incluídos juros de mora (calculados até 12/2018) e multa proporcional (passível de redução),
com a apuração da infração de ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, no montante
de R$ 1.348.636,94 (fls. 02/10), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 11/16) e do
Fluxo Financeiro Mensal (fl. 17), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, entregue em 24/04/2014 (fls. 44/53).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 238/239 e págs. PDF
210/211):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls.2 a 10, em
virtude da apuração da seguinte infração:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - - omissão de rendimentos
tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva,
nos meses de AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013, conforme Termo de
Verificação Fiscal de fls.11 a 17. Enquadramento legal à fl. 3
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 368002,04, foram aplicados multa de ofício de
150% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fls.8
perfazendo um total de R$1.101.025,30
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado do lançamento e apresentou impugnação em
25/01/2019 (fls. 226/233 e págs. PDF 198/205), com os seguintes argumentos, consoante resumo
no acórdão recorrido (fl. 239 e pág. PDF 211):
(...)
O contribuinte foi cientificado em 28/12/2018, conforme fl.188.
Em 18/01/2019 consta Termo de Solicitação de Juntada de Documentos às fl.192 e 193.
O contribuinte em 25/01/2019 não concorda com o lançamento conforme fls.198 a 205.
Em sua peça defensória alega nulidade do auto de infração por falta de instauração do
procedimento de fiscalização e por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação
tributaria.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 18a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 11
de abril de 2019, no acórdão no 12-106.699 julgou a impugnação improcedente (fls. 237/256 e
págs. PDF 209/228), conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 237 e pág. PDF 209):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. O fato eleito pela legislação tributária
como necessário e suficiente para o surgimento da obrigação de pagar o imposto de
renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos
de qualquer natureza, isto é, a existência de um acréscimo patrimonial.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas na legislação.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo.
Estes instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida
ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que decorrerem exclusivamente de Lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. São tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
JURISPRUDÊNCIA. As decisões judiciais e administrativas não constituem normas
complementares do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e
vinculando as partes envolvidas no litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

Devidamente cientificado da decisão da DRJ o contribuinte interpôs recurso
voluntário em 21/01/2020 (fls. 267/271 e págs. PDF 239/243), com os mesmos argumentos da
impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo reproduzidos:
DA TEMPESTIVIDADE
DOS FATOS E DO DIREITO
Em que pese soar estranho, mas de fato o recorrente foi autuado por suposto acréscimo
patrimonial a descoberto de outro contribuinte.
Quando da impugnação, o recorrente argumentou que o lançamento seria nulo de pleno
direito, dado que não teria sido intimado do início do procedimento fiscal n° 07.1.08.00-
2018-00967-6, que gerou o auto de infração guerreado.
Noutro giro, alegou não ter sido parte no negócio jurídico que levou o fisco a concluir
pela ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto, qual seja, a compra de um bem
no valor de R$ 1.850.002,00.
Sendo assim, nulo seria o AI guerreado, desta vez por erro na identificação do sujeito
passivo da obrigação tributária, dado que, quem comprou o bem, supostamente sem
possuir os correspondentes recursos, teria sido a empresa Cesar Romero Vianna
Advogados Associados.
Surpreendentemente a 18a Turma rejeitou os robustos argumentos da impugnação (...).
Como Razões Recursais, cabe aduzir inicialmente que, ao contrário do que afirma a
autoridade julgadora, o Mandado de Procedimento Fiscal, na espécie dos autos o
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL — FISCALIZAÇÃO
(TPDF), não é um mero instrumento de controle administrativo, mas uma relevante
etapa do Lançamento Tributário, este VINCULADO e obrigatório, sob pena de
responsabilidade funcional, ex vi art. 142 do CTN.
Ainda que assim não o fosse, é importantíssimo alertar que o recorrente não se
encontrava sob ação fiscal quando da lavratura do auto de infração, pois não tinha
tornado ciência da instauração do TPDF 07.1.08.00-2018-00967-6.
Sendo assim, o recorrente não está arguindo mera irregularidade no mencionado termo,
mas sua inexistência ao tempo do lançamento, pelo induvidoso fato de não ter sido
cientificado da instauração de procedimento fiscal contra si, conforme prevê o art. 7',
inciso I do Decreto 70.235/72 (...)
NENHUMA
DAS
MODALIDADES
DE
INTIMAÇÃO
ACIMA
FOI
IMPLEMENTADA PELO AUTANTE OU POR QUALQUER OUTRO SERVIDOR.
Por este motivo é inevitável a conclusão de que não havia ação fiscal instaurada em
face do recorrente, o que, permissa venta, não pode ser visto como mera irregularidade
no TPDF, como acredita o julgador inferior, mas grave violação ao procedimento
administrativo do lançamento, este vinculado e obrigatório, conforme
exaustivamente demonstrado.
No que concerne ao ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, com todas as vênias ao julgador inferior, é induvidosa
a relação jurídica estabelecida entre as empresas Yatch Center Group Comércio e
Importação LTDA e Cesar Romero Vianna Advogados Associados, formalizada pela
emissão da Nota Fiscal Eletrônica, Série 1, n° 82.
A bem da verdade, foi exatamente essa relação jurídica entre as empresas que originou
o TDPF n° 07.1.08.00-2018-00521-2, no âmbito do qual foi apurado ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO, haja vista a empresa adquirente, Cesar Romero
Vianna Advogados Associados, supostamente, não possuía recursos para comprar o
bem descrito na mencionada NFe.
Sendo assim, o fisco tinha em mãos todos os elementos para promover o lançamento
contra o contribuinte Cesar Romero Vianna Advogados Associados, diga-se de
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

passagem, regularmente cientificado do início da ação fiscal, mediante assinatura aposta
no TDPF n° 07.1.08.00-2018-00521-2.
Daí pergunta-se:
Por que não lavrou o auto de infração contra Cesar Romero Vianna Advogados
Associados?
Não há resposta para isso!
Conforme dito, todos os elementos estavam em suas mãos para o lançamento. Havia a
nota fiscal que acobertou a compra da mercadoria e os livros e declarações da empresa
Cesar Romero Vianna Advogados Associados que demostravam inexistir os
correspondentes recursos.
Era só autuar.
O fiscal autuante, possivelmente no afã de promover mais uma Representação para Fins
Penais, seguindo o viés persecutório que impera nos dias atuais, juntou diversas
informações desnecessárias ao lançamento, pois a prova da infração à legislação
tributária, ao menos aparentemente, já havia sido produzida junto à referida empresa, há
muito sob ação fiscal.
ERROU O FISCO.
DO PEDIDO
Por tais preâmbulos, espera e confia nos áureos suplementos deste Colendo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para que seja declarado nulo o auto de infração
em questão, seja pela falta de intimação do impugnante para noticiar a abertura
de procedimento de fiscalização ou pelo erro na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária, o que requer, por ser esta a diretriz que mais se coaduna com a
aplicação da Lei Tributária
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Preliminarmente, convém deixar consignado que, ante a ausência do documento
comprobatório de ciência da decisão de primeira instância, foi considerada a data da interposição
do recurso voluntário como data de ciência do Acórdão da DRJ, conforme se depreende do teor
do despacho de fl. 279 (Pág. PDF 251), abaixo reproduzido:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

Ainda que em tal despacho tenha sido apontada a data de 26/01/2020, todavia,
com base nos seguintes documentos: Termo de Solicitação de Juntada (fl. 264 e pág. PDF 236),
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 265 e pág. PDF 237), Termo de Juntada de
Documentos em Processo Digital ou Dossiê Digital (fl. 266 e pág. PDF 238) e Recurso
Voluntário (fls. 267/271 e págs. PDF 239/243) a data apontada é 21/01/2020.
No recurso voluntário o contribuinte afirma “ter tomado ciência da decisão da
DRJ em 23/12/2019, de modo que termo final do prazo de trinta dias para a interposição do
recurso ocorreria no dia 22/01/2020”.
A par disso, considerando a afirmação do Recorrente de ter sido cientificado do
acórdão recorrido no dia 23/12/2019 (segunda-feira), para a contagem prazo para a interposição
do recurso, levando-se em conta a disposição contida no artigo 5o do Decreto no 70.235 de 19721,
exclui-se o dia da ciência, passando a ser o termo inicial da contagem do prazo o dia 26/12/2019
(quinta-feira) e o termo final o dia 24/01/2020 (sexta-feira). Como o recurso foi apresentado no
dia 21/01/2020 (terça-feira), conforme termos acima referidos (fls. 264/271 e pág. PDF
239/243), o recurso voluntário interposto é manifestamente tempestivo.
Em vista dessas considerações, no caso em apreço, o recurso apresentado atende
aos pressupostos de admissibilidade, uma vez que, em conformidade com os artigos 5o e 33 do
Decreto n° 70.325 de 19722, que regula o processo administrativo no âmbito federal, o prazo

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no 367, de 1993)
2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

para a interposição de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias a contar da ciência, excluindo-se na
sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento, sendo que os prazos se iniciam ou
vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o
ato.
Desse modo, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado o contribuinte arguiu apenas a nulidade do lançamento
por: (i) não ter sido intimado do início do procedimento fiscal n° 07.1.08.00-2018-00967-6 que
gerou o auto de infração e (ii) erro de identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em
análise.
Nulidade do Lançamento – Ausência de Intimação do Início do Procedimento Fiscal – MPF
n° 07.1.08.00-2018-00967-6
Ao analisar a impugnação, o juízo a quo expôs detalhadamente os motivos
ensejadores do não acolhimento dos argumentos do contribuinte, conforme se observa da
reprodução do seguinte excerto (fl. 249 e pág. PDF 221):
(...)
Portanto, inexistindo qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142
do CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar de
nulidade da autuação. O Decreto no 70.235, de 1972, regulador do processo
administrativo fiscal, não prevê a ciência do contribuinte para que apresente, se quiser,
esclarecimentos antes da constituição do crédito tributário. A intimação do sujeito
passivo para prestar esclarecimentos é medida de interesse da autoridade fiscal, a qual
poderá pedi-los se entender necessário ou poderá proceder ao lançamento com base nos
elementos de que dispõe, se considerar que estes são suficientes. O nível de
aprofundamento nas investigações resulta do convencimento da autoridade fiscal
relativamente às provas colhidas no curso da ação fiscal e dependem em grande parte da
colaboração do investigado.

(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

Verifica-se dos autos que o TVF foi lavrado em 21/12/2018 , após minucioso trabalho
realizado pela fiscalização tendo em vista os desdobramentos da Operação Calicute. A
Autoridade Fiscal relata que abriu Diligência Fiscal, TDPF no07.1.08.00- 2018-00521-2
tanto na pessoa jurídica César Romero Vianna Advogados Associados, CNPJ
no08629377/0001-16 quanto para a pessoa física de César Romero Vianna (TDPF
no0710800.2018.00444-5).
Portanto, desde 12/09/2018 quando da ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal
em
nome
de
CESAR
ROMERO
VIANNA
E
ADVOGADOS
ASSOCIADOS(FL.18), o Sr.César já se encontrava vinculado aos fatos geradores
porventura apurados pela Autoridade Fiscal, tendo inclusive assinado o citado Termo,
fl.20:

Repise-se que no processo administrativo fiscal o cerceamento do direito de defesa
resulta de despachos e decisões. Assim, não pode ocorrer previamente à lavratura de
atos ou termos, entre os quais se inclui o Auto de Infração. Após sua lavratura e ciência
é aberto o prazo para o contribuinte impugnar a exigência fiscal, sendo-lhe
proporcionado devidamente o contraditório e a ampla defesa tendo em vista que é só
com a impugnação do Auto de Infração, que se instaura o litígio entre o fisco e o
contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
Conclui-se por afastar a tese de nulidade do procedimento.
(...)
Acrescenta-se, ainda, que da dicção do § 2o do artigo 835 do Decreto no 3.000 de
19993, vigente à época dos fatos e abaixo reproduzido, extrai-se que a revisão das declarações de
rendimentos poderá ser feita com os elementos que dispuser a repartição:
CAPÍTULO III
REVISÃO DA DECLARAÇÃO
Art.835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária do
respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, §1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, §3o,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
Assim, ao contrário do que afirma o Recorrente não há nenhuma irregularidade no
procedimento fiscal tendo em vista que o MPF é ato de controle interno. Compreende, antes de
tudo, medida administrativa organizacional, para controle do trabalho e informação ao

3 DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. Revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018. Regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

contribuinte de que a ação fiscal levada a cabo junto a ele é de conhecimento do comando do
órgão e como ele poderá se certificar de existência de tal procedimento administrativo.
Cumpre enfatizar que o MPF não é requisito formal do auto de infração, dentre
aqueles arrolados no artigo 10 do decreto no 70.235 de 19724. Portanto, inexistem quaisquer dos
vícios que poderiam levar à nulidade do auto de infração, contendo todos os elementos postos na
norma.
Ademais a matéria não comporta maiores discussões, sendo pacífico o
entendimento neste Conselho, que eventual irregularidades do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento, consubstanciado na Súmula CARF no 171, abaixo reproduzida e de observância
obrigatória por parte de seus membros, a teor do disposto no artigo 72 do RICARF, aprovado
pela Portaria no 343 de 9 de junho de 2015:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Do exposto, nada a prover neste ponto.
Nulidade do Lançamento - Erro de Identificação do Sujeito Passivo da Obrigação
Tributária
O Recorrente aduz ser induvidosa a relação jurídica estabelecida entre as
empresas Yatch Center Group Comércio e Importação Ltda e Cesar Romero Vianna Advogados
Associados, formalizada pela emissão da Nota Fiscal Eletrônica, Série 1, n° 82.
Alega que foi essa relação jurídica que originou o TDPF n° 07.1.08.00-2018-
00521-2, no âmbito do qual foi apurado ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO,
haja vista a empresa adquirente, Cesar Romero Vianna Advogados Associados, supostamente,
não possuir recursos para comprar o bem descrito na mencionada NFe.
Questiona o motivo pelo qual o fisco não efetuou o lançamento no contribuinte
Cesar Romero Vianna Advogados Associados já que dispunha de todos os elementos para tal:
havia nota fiscal que acobertou a compra da mercadoria e os livros e declarações da empresa que
demonstravam inexistência dos correspondentes recursos?
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto tem como matriz legal o
artigo 3o, § 1o da Lei no 7.713 de 19985 e está regulamentada no artigos 55, XIII e 846 do

4 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
5 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999)6, vigente à época dos
fatos.
Por definição legal, o acréscimo patrimonial é apurado mensalmente e tem por
base a presunção de ter havido omissão de rendimentos, caracterizada por dispêndios em volume
superior à disponibilidade econômica, constituindo-se em fato gerador do imposto de renda, nos
termos do disposto no artigo 43 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional)7.
A presunção de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial
a descoberto pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados para fazer frente aos dispêndios,
o que não aconteceu no presente caso.
Do Termo de Verificação Fiscal extrai-se o que segue (fls. 13/16):
(...)
7. Considerando o disposto nos meios de comunicação a respeito de CÉSAR e as
informações constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal e da internet,
apurou-se, através do sistema de notas fiscais eletrônicas a compra de óleo diesel

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)

6 Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430,
de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 846. O lançamento de ofício, além dos casos especificados neste Capítulo, far-se-á arbitrando-se os
rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza (Lei no 8.021, de
1990, art. 6o).
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 1o).
§ 2o Constitui renda disponível, para os efeitos de que trata o parágrafo anterior, a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída das deduções admitidas neste Decreto, e do imposto de renda pago pelo contribuinte (Lei no 8.021, de
1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o devido procedimento fiscal de
arbitramento (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da ocorrência dos fatos ou
eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas
especializadas (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 4o).
7 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

marítimo da empresa IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTÍVES LTDA e de outras
mercadorias da empresa MARINE EXPRESS COM. IMP. E EXP. LTDA.
8. Mas foi dentre as notas fiscais eletrônicas emitidas para o escritório de advocacia de
CÉSAR; a maioria relativa a compras de materiais de escritório, equipamentos e
suprimentos de informática e materiais de construção compatíveis com pequenas obras;
que se encontrou documento relativo a compra de uma embarcação. A nota fiscal, no
valor de R$ 1.850.002,00, foi emitida em 08/08/2013 pela empresa YATCH CENTER
GROUP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ n° 11.593.650/0002-95.
9. As informações abaixo, relativas ao Ativo da empresa, foram extraídas da DIPJ 2014
e das ECF 2015 a 2016 (saldo final da conta no 4° trimestre do ano):

10. Considerando que a aquisição de uma embarcação não é compatível com a atividade
de um escritório de advocacia, que a aquisição não foi registrada no Ativo da empresa,
que o valor do bem é superior à receita da pessoa jurídica do ano de 2013, e que há
notas fiscais de óleo diesel marítimo emitidas em nome de CÉSAR, abriu-se Diligência
Fiscal, TDPF n° 07.1.08.00-2018-00521-2 na pessoa jurídica Cesar Romero Vianna
Advogados Associados, CNPJ n° 08.629.377/0001-16 para coleta de informações a
respeito da aquisição da embarcação.
11. Questionada, a pessoa jurídica informou que o motivo para a aquisição da
embarcação "... foi atender ao sócio Cesar Romero Vianna Junior, com os recursos
decorrentes de vantagens indevidas, ...". A pessoa jurídica também informou que a
embarcação foi adquirida entre setembro e outubro de 2011 com o pagamento de um
sinal de USD 226.000,00 e que o restante foi pago com um barco usado de propriedade
de Cesar Romero Vianna Junior e em parcelas desde outubro de 2011 até a entrega da
embarcação em agosto de 2013.
12. Questionada a apresentar planilha com as datas e valores referentes aos pagamentos
alegados a pessoa jurídica se manteve silente (Intimação n° 2, recebida em 26/11/2018).
13. Realizou-se então a verificação da capacidade financeira do contribuinte Cesar
Romero Vianna Junior, CPF n° 000.033.307-70 de adquirir a embarcação e verificou-se
indícios de Variação Patrimonial a Descoberto da pessoa física.
14. Ato contínuo, abriu-se Diligência Fiscal, TDPF n° 0710800.2018.00444-5, no
contribuinte, Cesar Romero Vianna Junior, CPF n° 000.033.307-70, onde através de
Termo de Constatação, solicitou-se a apresentação de esclarecimentos sobre as razões
determinantes da ocorrência de Variação Patrimonial a Descoberto referente a aquisição
da embarcação em nome da pessoa jurídica.
15. O contribuinte manteve-se silente ao questionamento e configurou-se a Variação
Patrimonial a Descoberto nos meses de agosto e dezembro de 2013 conforme
explicitado a seguir:
16. Pelas informações apresentadas e feita a apuração de origens e aplicações de
recursos, incluindo outros dados constantes nos sistemas informatizados da RFB, como
NF-e, Decred e Darf e considerando-se que o real adquirente da embarcação citada
acima é CÉSAR, apurou-se variação patrimonial a descoberto nos meses de agosto e
dezembro de 2013 conforme Tabela 2 anexa, nos valores de respectivamente R$
1.085.999,27 e R$ 262.637,67.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

17. A fiscalização levou em consideração que só foi provado o pagamento referente ao
sinal pela compra da embarcação, feito no ano-calendário 2011 e que não houve
qualquer comprovação de valores pagos entre 2011 e 2013.
18. O contribuinte alega que pagou prestações mensais, de valores entre R$ 20.000,00 e
R$ 30.000,00, porém além de não apresentar qualquer comprovação estes pagamentos
não foram declarados a Receita Federal do Brasil nem na Declaração Anual da Pessoa
Física, nem mesmo na Declaração e na contabilidade da Pessoa Jurídica.
19. O contribuinte alegou, também, que entregou uma embarcação usada como parte do
pagamento, porém além de não apresentar datas e valores da suposta venda, não foi
encontrada tal embarcação nas informações constantes nas declarações anuais da pessoa
física nos anos-calendário 2011 a 2013, portanto CESAR manteve oculta também tal
embarcação não se podendo verificar sua existência e mesmo a data de sua aquisição.
20. Em função do exposto, procedemos a lavratura de Auto de Infração por
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, resultante do excesso de aplicação
sobre origens não respaldadas por rendimentos declarados, sejam eles tributáveis,
isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva ou definitiva, dívidas e ônus reais ou
outra origem comprovada, ficando assim evidenciado, mediante demonstrativo de
evolução patrimonial em anexo, a presunção legalmente estabelecida no artigo 3°, § 1°
da Lei n° 7.713, de 1988, tipificada de acréscimo patrimonial não correspondente aos
rendimentos declarados, em relação aos quais não logrou o contribuinte comprovar, não
obstante ter sido com tal finalidade intimado conforme Termo de Início e constatação
anexo.
21. Deste modo, fica o lançamento formalizado com base tributável constituída dos
valores representativos do excesso das aplicações sobre as origens demonstradas em
anexo, nos termos dos Arts. 37, combinado com os Arts. 807, 839, 841 e 904 do
Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR-99).
22. Evidencia-se também, o claro intuito do contribuinte de eximir-se de pagar os
tributos devidos, como objetivamente circunstanciado, caracterizando evidente intuito
de fraude, cabendo assim a aplicação da multa prevista no inciso II do artigo 957 do
Decreto n° 3.000, 99 — RIR/99, de 150%.
(...)
Em apertada síntese, da reprodução acima extraem-se os seguintes motivos
ensejadores que levaram a fiscalização a efetuar o lançamento do acréscimo patrimonial na
pessoa física, como real adquirente da embarcação, ainda que tenha sido emitida a nota fiscal de
aquisição em nome da pessoa jurídica Cesar Romero Vianna Advogados Associados, CNPJ n°
08.629.377/0001-16: (i) a aquisição ser incompatível com a atividade de um escritório de
advocacia; (ii) a mesma não foi registrada no Ativo da empresa; (iii) a empresa informou que
aquisição da embarcação foi atender ao sócio Cesar Romero Vianna Junior; (iv) a embarcação
foi adquirida entre setembro e outubro de 2011 com o pagamento de um sinal de USD
226.000,00 e que o restante foi pago com um barco usado de propriedade de Cesar Romero
Vianna Junior e em parcelas desde outubro de 2011 até a entrega da embarcação em agosto de
2013 e (v) regularmente intimado a se manifestar o contribuinte manteve-se silente.
Quando da apreciação da impugnação, a decisão recorrida apontou
minuciosamente os motivos ensejadores da manutenção do lançamento na pessoa física do
Recorrente, não acolhendo os argumentos apresentados.
Nesse passo, uma vez que não foram apresentadas novas razões de defesa e/ou
novos documentos perante a segunda instância administrativa, tendo em vista o disposto no § 3o
do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com as desta relatora, adotamos os fundamentos
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

da decisão recorrida como razão decidir, mediante transcrição do seguinte excerto do voto
condutor (fls. 249/256 e págs. PDF 221/228):
(...)
Da nulidade do auto de infração- erro na identificação do sujeito passivo da obrigação
tributária
O contribuinte alega que consta do auto de infração a informação de que em 08/08/2013
a empresa Yatch Center Group Comercio e Importação emitiu uma nota fiscal no valor
de R$1.850.002,00 correspondente à venda de uma embarcação, em face da empresa
César Romero Vianna Advogados Associados, CNPJ 08629377/0001-16.
Além disso, aduz que foi mencionado pela Autoridade Atuante que o destinatário da
mercadoria não teria registrado a referida operação em seu ativo e o valor do bem seria
superior a sua receita no ano de 2013. Dessa forma, entende que a empresa César
Romero Vianna Advogados Associados, por não ter recursos suficientes para a compra
da embarcação, teria incorrido na hipótese de Acréscimo Patrimonial a Descoberto,
cabendo ao fisco promover o competente lançamento.
Discorre, ainda que:

Ao final menciona que a partir de 08/08/2013 o fluxo financeiro do impugnante apontou
acréscimos patrimoniais a descoberto nos meses de agosto e dezembro de 2013, em
função da nota fiscal emitida em nome da Pessoa Jurídica. Logo, em seu entendimento
houve erro na identificação do sujeito passivo. Indica ementa administrativa para
corroborar sua defesa.
Primeiramente, cabe esclarecer que, na busca pela verdade material, a comprovação
material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra, por uma de duas vias: ou
por uma prova única, direta, concludente por si só, ou por um conjunto de
elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a ocorrência daquela matéria de fato. Não há, em sede de processo
administrativo, uma hierarquização pré-estabelecida dos meios de prova, sendo
perfeitamente regular o estabelecimento da convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem. É a consagração da chamada prova indiciária, de largo uso
no direito.
Na prova indireta admite-se como provado o fato principal após uma dedução lógica
sobre os meios apresentados. Nos negócios jurídicos em que está presente a simulação,
raramente existirão provas diretas (documentais), pois a verdade que se quer provar está
encoberta pelo pacto simulatório que, inclusive, pode ser exteriorizado pelos próprios
atos que pretendem dar a aparência de licitude ao negócio.
A prática de atos simulatórios visando afastar o encargo tributário é constatada com
freqüência, o que da às autoridades fiscais o dever-poder de buscar amplamente a
realidade material dos fatos economicamente valorados pela norma fiscal, analisando e
trazendo ao processo todos os elementos que permitam formar a convicção da
concretização do fato imponível.
A admissão de prova indiciária resultante da soma de indícios convergentes, objetiva
justamente sanar as dificuldades sobre o conhecimento de fatos imponíveis omitidos,
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

realizados com meios artificiosos, sendo meio idôneo para referendar exigências
tributárias. Em outras palavras, se os fatos relatados e demonstrados pelo fisco forem
convergentes, a prova estará feita. A omissão de receitas pode ser constatada por todos
os meios de provas admitidos em direito, inclusive presuntiva com base em indícios
veementes, sendo livre a convicção do julgador.
Conforme, exaustivamente detalhado no TVF, restou comprovado que o Senhor Cesar
Romero Viana Junior participava de um esquema de desvio de verbas em conjunto com
o ex-governador Sergio Cabral, tendo inclusive firmado acordo de colaboração
premiada com o MPF-RJ.
Conforme notícia veiculada no portal g1.globo.com em 01/03/2018, o ex-subsecretário
contou detalhes sobre a cobrança de propina em contratos no Into, na compra de
material hospitalar e na aquisição de equipamentos importantes para o Corpo de
Bombeiros. Ele também deu informações importantes sobre como era dividido o
dinheiro entre o ex-governador Sergio Cabral, o ex-secretáio (sic) de saúde Sergio
Cortes, o Tribunal de Contas do estado e ele próprio.

O autuado requer que seja desconsiderado o lançamento em sua pessoa física
simplesmente por conta de que a Nota Fiscal foi emitida para a pessoa jurídica.
À fl.25, consta resposta assinada pelo próprio contribuinte, em nome de CESAR
ROMERO VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS, à Fiscalização:

Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

Além disso, foi informado que além dos valores pagos de USD 226.000,00 o restante
foi quitado com um barco usado da propriedade do contribuinte. Os recibos não foram
apresentados.
Não há qualquer dúvida do real adquirente da embarcação, ou seja, a pessoa física de
César Romero. A emissão de uma nota fiscal de compra em nome de um escritório de
Advocacia da qual faz parte, não afasta a tributação do real beneficiário do bem.
A respeito de tributação de rendimentos, o CTN define, em seus arts. 43, 44 e 45, o fato
gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza. De acordo com o arts. 43 e 45, o imposto tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, sendo contribuinte do imposto o
titular da disponibilidade econômica ou jurídica.
Cabe também destacar que é dever do Fisco buscar a realidade material dos fatos
economicamente valorados pela norma fiscal, que deverá prevalecer sobre a forma
estabelecida entre as partes. Nesse diapasão, o art. 118 do CTN, adiante reproduzido,
dispõe que a definição do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica
dos atos efetivamente praticados.
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Evidenciada a ocorrência de simulação, é dever da autoridade lançadora investigar a
realidade dos fatos, verificar a ocorrência do fato gerador e determinar a matéria
tributável, conforme dever disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Não
fica a autoridade fiscal limitada aos aspectos formais dos atos praticados.
A ocorrência da simulação está prevista também no art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
Desde que fundamentado em elementos de prova, a autoridade lançadora pode afastar as
relações jurídicas meramente formais ou artificiais, dolosas ou não, objetivando
identificar o sujeito passivo da obrigação.
Destaque-se que é dever funcional da autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, e, sendo o
caso, propor a aplicação da penalidade cabível, nos termos do art. 142 do CTN.
A alegação trazida aos autos pelo sujeito passivo não é capaz de se contrapor a toda
pesquisa, investigação, evidências trazidos pelas autoridades fiscais a fim de
caracterizar a infração cometida.
Assim, restou evidenciado que o contribuinte omitiu do Fisco os recursos derivados de
vantagens indevidas, proveniente do esquema de corrupção apurado na denominada
Operação Calicute, configurando-se assim, uma situação concreta, que autoriza a
aplicação da hipótese legal do artigo 37 e 38 do Decreto 3.000/99, a seguir reproduzida:
Art.37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

(...)
Art.38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
O Direito Tributário preocupa-se tão somente sobre a relação econômica relativa a um
determinado negócio jurídico. Ainda que a origem seja fruto de uma atividade ilícita, o
tributo é devido, visto que é indiferente para a relação jurídico tributária a licitude ou
não do recurso obtido. Ocorrido o fato gerador, suas conseqüências tributárias mantêm-
se no tempo e no espaço.
Logo, não há que ser acatada a tese de erro na identificação do sujeito passivo, uma vez
que que é o contribuinte que possui a relação direta com o fato gerador do imposto,
sendo ele o real beneficiário do rendimento que originou o acréscimo patrimonial.
Conclusão
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa.
Cumpre esclarecer que, uma vez efetuado o lançamento, cabe à parte interessada que
com ele não concordar apresentar impugnação, no prazo de trinta dias, instruída com os
documentos em que se fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei
no 8.748/93)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Grifou-se)
Adicionalmente, no tocante à produção de provas, há que se observar que o § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, estabelece que o momento oportuno é o da impugnação, precluindo
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

o direito de o interessado fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por
motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Acerca de provas, por pertinente, traz-se o esclarecimento de Paulo Celso B. Bonilha
(Da Prova no Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética, São Paulo,
1997):
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de
preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua
atuação não pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do
contribuinte ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da atuação
dessas autoridades e o equilíbrio e imparcialidade com que devem exercer suas
atribuições, inclusive a probatória, não lhes permite substituir as partes ou suprir
a prova que lhes incumbe carrear para o processo.” (Grifou-se)
As decisões administrativas trazidas ao processo pelo contribuinte não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a eficácia de tais decisões limita-
se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a
decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.
Também é pertinente informar que o entendimento exposto em decisões judiciais fica
restrito aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao presente caso.
Inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação tributária,
à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativotributário.
Da mesma forma que o Decreto no 70.235/72 estabelece a obrigatoriedade do agente do
fisco em provar a ocorrência do ilícito fiscal, caput do art. 9o, também impõe ao sujeito
passivo o ônus de provar o que alega, redação contida no inciso III do art. 16, sob pena
de, não o fazendo, se sujeitar à infração apurada no lançamento.
Desse modo, deve ser mantida a infração apurada pelo fisco, bem como a multa
aplicada de 150%
(...)
Do exposto, em que pesem as alegações do contribuinte, todavia razão alguma lhe
assiste, pois sendo seu o ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 (Código de
Processo Civil), dele não se desincumbiu em momento algum, quer seja no curso da fiscalização,
com a impugnação e novamente com o recurso, sem contudo, apresentar tais elementos capazes
de elidir o lançamento realizado.
Resta concluir-se, em face disso, que o acórdão recorrido não merece reparo
devendo, nesse sentido, ser mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez
que a Recorrente não logrou infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
Conclusão
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720235/2018-43

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 299
DF CARF MF
Original